Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700089-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE JESUS OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOÃO DE JESUS OLIVEIRA FILHO, com o objetivo de que seja reconhecida a impenhorabilidade de salário e determinada a devolução dos valores retidos pela instituição financeira. Na origem, foi concedida parcialmente a tutela antecipatória para "determinar ao banco réu que suspenda a cobrança e provisão de valores na conta da parte autora, sob pena de fixação de multa (por cada descumprimento), a ser oportunamente arbitrada". O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Ademais, sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, impondo-se reconhecer o não cabimento do presente recurso, ante as hipóteses restritas para sua interposição. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos.